Tribunal: TJES
Processo: 5035093-19.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035093-19.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5035093-19.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
NU PAGAMENTOS S.A. e MARINALVA ANTONIO DA SILVA

RECORRIDOS(AS):
MARINALVA ANTONIO DA SILVA e NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente Marinalva é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 DO STJ). NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO ULTRA PETITA CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
MARINALVA ANTONIO DA SILVA
e
NU PAGAMENTOS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo pessoal (n.º 0139053280835582466167406443652643190870) e condenar a instituição requerida à restituição do valor de R$3.929,10, correspondente a transferência Pix realizada para terceiro no contexto de fraude. A demanda originou-se de fraude denominada "golpe da falsa central de atendimento", na qual a autora, induzida a erro por criminosos que se passavam por prepostos do banco, contratou empréstimo de R$4.905,07 e realizou transferências via Pix que totalizaram o esvaziamento dos valores disponibilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira (Nubank) sustenta a ausência de ato ilícito, alegando culpa exclusiva da vítima e de terceiros, uma vez que as operações foram realizadas mediante senha em dispositivo autorizado, bem como a regularidade no acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Por sua vez, a recorrente Marinalva pugna pela reforma da sentença para condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a falha de segurança e a negativa administrativa de solução causaram angústia e desgaste que superam o mero aborrecimento bem como a reforma do item que determinou a restituição de R$3.929,10, alegando que tal valor nunca integrou seu patrimônio (referente ao empréstimo fraudulento) e que houve erro técnico na sentença ao não apreciar o aditamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
AFASTA-SE
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pelo banco em contrarrazões, visto que as razões recursais da autora, embora sucintas, atacam os fundamentos da sentença quanto ao indeferimento do dano moral.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a segunda recorrente se enquadra como consumidora e a primeira recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Quanto ao recurso da instituição financeira, verifica-se o acerto do juízo de origem. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ).

6.

Embora a consumidora tenha fornecido dados a falsários, o presente caso se difere de outros, pois o banco falhou em seu dever de segurança ao não identificar e bloquear transações que fugiam ao perfil da correntista, ocorrendo de forma imediata após a liberação de empréstimo também atípico. O banco forneceu a contratação de um empréstimo sem documentos físicos, fotos ou assinatura no ato (ID. 17722320), assim, ele assumiu a responsabilidade por fraudes ao fornecer serviços sem a segurança necessária. A instituição também não comprovou a tipicidade das movimentações, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

7.

Quanto ao recurso da autora
, a manutenção da improcedência dos danos morais é medida que se impõe. Como bem fundamentado pelo sentenciante, a consumidora agiu de forma extremamente temerária ao realizar operações sem qualquer cautela objetiva perante ligação de estranhos. Nestes casos, o reconhecimento de lesão moral importaria em prestigiar a falta de cautela, sendo que a prática delituosa contou com contribuição decisiva da autora, o que afasta o dever compensatório extrapatrimonial.

8.

No que tange ao recurso da autora para afastar a restituição de R$3.929,10, assiste-lhe razão. A autora realizou aditamento à inicial no ID. 17722321, no qual retirou os pedidos de restituição, inclusive do valor de R$3.929,10, limitando-se à declaração de nulidade do empréstimo e danos morais, sob o fundamento de que não chegou a usufruir da quantia creditada em virtude da fraude. Foi respeitado o contraditório, tendo a ré concordado com o aditamento na audiência una de ID. 17722325. O fato de o aditamento ter ocorrido após a contestação, mas fundamentado no Enunciado 157 do FONAJE, obriga o juiz a julgar estritamente o que foi delimitado na última peça apresentada pela autora. Assim, a condenação imposta na sentença de origem configura julgamento
ultra petita
, violando o princípio da congruência (art. 492 do CPC), e se trata de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, devendo ser decotada do dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso da ré NU PAGAMENTOS S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora MARINALVA ANTONIO DA SILVA apenas para retirar a condenação de restituição do valor de R$3.929,10 constante no item "B" do dispositivo da sentença de origem. Mantenho os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação pecuniária remanescente, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

11.

Sem custas e honorários em face da autora, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)